Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-75.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000106-75.2022.8.11.0006
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180, § 3o). APELO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERTINÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA PELA CONFISSÃO PARCIAL DO FATO DELITUOSO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 545 DO STJ. ATENUANTE RECONHECIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO (OVERRULING) DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE PERMANECE HÍGIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. É de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal se constatado que a confissão do apelante, ainda que parcial, foi utilizada na sentença para a formação da convicção do julgador a respeito da prática do delito, em atenção ao disposto na súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
02. Embora a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça seja objeto de análise e revisão por meio dos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, representativos de controvérsia, o seu teor ainda permanece vigente e válido, sendo devida a sua observância pelos Tribunais pátrios.
03. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158).
04. Apelo parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo inalterada a pena, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000106-75.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODIVAN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 708.269.201-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI PEREIRA GARCIA - CPF: 011.843.061-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180, § 3o). APELO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERTINÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA PELA CONFISSÃO PARCIAL DO FATO DELITUOSO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 545 DO STJ. ATENUANTE RECONHECIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO (
OVERRULING
) DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE PERMANECE HÍGIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. É de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal se constatado que a confissão do apelante, ainda que parcial, foi utilizada na sentença para a formação da convicção do julgador a respeito da prática do delito, em atenção ao disposto na súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

02. Embora a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça seja objeto de análise e revisão por meio dos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, representativos de controvérsia, o seu teor ainda permanece vigente e válido, sendo devida a sua observância pelos Tribunais pátrios.

03. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158).

04. Apelo parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo inalterada a pena, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odivan da Silva Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1000106-75.2022.8.1.11.0006, que o condenou pela prática do crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, § 3o, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (id. 213185694).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena intermediária na fração de 1/6, fixando-se a pena em
quantum
inferior ao mínimo legal, em superação ao entendimento exarado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, prequestiona os dispositivos normativos invocados (id. 213185707).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 213185712).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com a manutenção da pena aplicada, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (id. 220277672).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Depreende-se dos autos que o apelante foi denunciado como incurso no delito de receptação simples, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, haja vista que, no dia 24/02/2021, “
com consciência e vontade, adquiriu, recebeu, ocultou, transportou ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Bros, cor azul, placa KAD-6F78, pertencente à vítima Davi Pereira Garcia
” (id. 213184798).

Regularmente processada a ação penal, o Juízo
a quo
, nos moldes do que preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal, atribuiu definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia [
emendatio libelli
] e, por conseguinte, julgou procedente a ação penal para condenar o apelante pelo delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3o, do Estatuto Repressivo.

Nesta instância, a defesa almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, visto que confessou os fatos descritos na denúncia, ainda que parcialmente, bem como seja superada a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça a fim de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

A irresignação recursal comporta parcial provimento.

No caso, observa-se que o Magistrado
a quo
considerou a versão dada pelo apelante em ambas as fases da persecução criminal para a formação da sua convicção a respeito do fato delituoso, consoante os seguintes trechos pontuados na sentença:

“
Por fim, o réu
Odivan da Silva Ribeiro
, presente na audiência de instrução e julgamento realizada nos autos, relatou que adquiriu a motocicleta no ano de 2021, de um conhecido residente em Mirassol D’Oeste/MT, o qual usava monitoramento eletrônico, sendo pago o valor de R$1.000 (um mil reais) no veículo, sem qualquer documento. Questionado acerca da ilicitude do objeto adquirido, o acusado discorre que não sabia ser proveniente de furto, tendo em vista que a moto estava com a tintura, bem como com o acabamento prejudicados.

Nestes termos, o órgão ministerial imputa ao réu a prática da conduta de adquirir, em proveito próprio coisa que sabe ser produto de crime, 01 (uma) motocicleta Honda Bros, cor azul, placa KAD-6F78, pertencente à vítima Davi Pereira Garcia, atribuindo-lhe em razão de tais circunstâncias o crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Entretanto, muito embora o Ministério Público tenha atribuído aos fatos narrados na denúncia o tipo incriminador relativo ao tipificado no artigo 180, caput, do CP, entendo que o fato acima narrado, sem qualquer modificação de seu conteúdo, subsome-se ao tipo penal previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, isto é, o crime relativo à receptação qualificada.

Isso porque, o acusado afirmou, tanto em sede policial (Id 73691364- Pág. 29), quanto em juízo que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 1.000 (um mil reais), bem como de um indivíduo que fazia o uso de monitoramento eletrônico, tal qual descreve o artigo 180, §3o, do CP:
(...)”.

Embora o Juízo
a quo
tenha se valido do interrogatório do apelante colhido em sede policial e judicial, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea em benefício deste.

Como disposto na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
”.

Desta forma, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em prol do apelante.

Infere-se da sentença que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda etapa, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, todavia a pena intermediária permaneceu inalterada, tornando-se definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Embora presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impende ressaltar que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é permitida a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Em que pese o enunciado sumular em questão esteja sendo objeto de análise e revisão pela Corte Superior, por meio dos Recursos Especiais n. 2.057.181, n. 2.052.085 e n. 1.869.764 (representativos de controvérsia), o seu teor ainda permanece vigente e válido, sendo devida a sua observância pelos Tribunais pátrios.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“4) Presente a circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A
constitucionalidade
do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ),
enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ

não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia.”
(TJMT, 0000569-52.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apregoa que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixou do mínimo legal”
, conforme decidido no
Tema 158
(STF, ARE n. 1092752 AgR, Min. Relator Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14-06-2019).

Logo, não é passível de reparos a pena estabelecida na sentença.

Por fim, registro que os dispositivos legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados no presente
decisum
, motivo pelo qual consideram-se prequestionados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Odivan da Silva Ribeiro
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mantendo inalterada a reprimenda imposta, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024